Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-36.2013.8.11.0096
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000138-36.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR - CPF: 003.720.069-06 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ADEMIR SPIRONELLO - CPF: 545.824.909-72 (APELADO), DONISETE PABLO SOUZA - CPF: 015.244.241-37 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000138-36.2013.8.11.0096 – Itaúba

Apelante:
Antônio Roberto Garcia Júnior

Apelado:
Ademir Spironello

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
CAUSA DEBENDI
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o título exequendo, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.

O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000138-36.2013.8.11.0096 – Itaúba

Apelante:
Antônio Roberto Garcia Júnior

Apelado:
Ademir Spironello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Roberto Garcia Júnior em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos do embargos à execução aviado contra Ademir Spironello, rejeitou liminarmente o pedido, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I, c/c 739, §5o, ambos do CPC/73.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa e decisão
citra petita
, tendo em vista que o pedido de inversão do ônus da prova deixou de ser apreciado. Alega a possibilidade de discussão da
causa debendi
na hipótese dos autos. No mérito, defende, em suma, a inexigibilidade do título executado, fundamentando na ilicitude da
causa debendi
, pois decorre da prática de agiotagem. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, e caso não seja este o entendimento, sustenta o excesso de cobrança.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000138-36.2013.8.11.0096 – Itaúba

Apelante:
Antônio Roberto Garcia Júnior

Apelado:
Ademir Spironello

V O T O

Cinge-se dos autos que Ademir Spironello ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Antônio Roberto Garcia Júnior, visando o recebimento da quantia de R$ 39.060,00 (trinta e nove mil e sessenta reais), lastreado em termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

Diante disso, o executado aviou embargos à execução, alegando, em apertada síntese, a inexigibilidade do título executado, fundamentando na ilicitude da
causa debendi
, pois decorre da prática de agiotagem. Asseverou que fora compelido a assinar o termo de confissão de dívida, em razão do inadimplemento dos cheques e da nota promissória atrelados ao título executado, que não representa o valor devido. Aduziu o excesso de execução tendo em vista que já havia realizado o pagamento do montante de R$ 76.435,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), contudo, o embargado deixou de juntar o demonstrativo do saldo remanescente.

A douta magistrada
a quo
rejeitou liminarmente o pedido, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I, c/c 739, §5o, ambos do CPC/73.

Irresignado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa e decisão
citra petita
, tendo em vista que o pedido de inversão do ônus da prova deixou de ser apreciado. Alega a possibilidade de discussão da
causa debendi
na hipótese dos autos. No mérito, defende, em suma, a inexigibilidade do título executado, fundamentando na ilicitude da
causa debendi
, pois decorre da prática de agiotagem. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, e caso não seja este o entendimento, sustenta o excesso de cobrança.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que as preliminares suscitadas pelo apelante se confundem com o mérito e com ele será analisado.

Visto isso,
mister
se faz constar que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ)
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2235)

Avançando na resolução da celeuma, em que pese a alegação do recorrente de que a cobrança é ilícita, tendo em vista que o termo de confissão de dívida decorre da prática de agiotagem, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

É cediço que a prática de usura pelo embargado, sustentada pelo embargante, não pode ser presumida. Sendo assim, a regra de distribuição do ônus probatório prevista no CPC/73, mais precisamente em seu artigo 333, confere ao exequente, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e, ao executado, ora apelante, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Analisando os autos, verifica-se que o embargado instruiu devidamente a ação executiva com instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinado pelo embargante e mais duas testemunhas (id. 63474598, p. 14 – autos n. 0000527-55.2012.8.11.0096), o qual, a seu turno, deveria demonstrar os fatos desconstitutivos dos direitos decorrentes do referido título de crédito, qual seja, a alegada prática de agiotagem.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – ILICITUDE PELA PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ONÛS QUE INCUBIA AO AUTOR DIANTE OS REQUISITOS DO ART. 3 o MP No 2.172-32 - RECURSO DESPROVIDO.

A prática de agiotagem consiste em “empréstimo de dinheiro realizado por particular, com recursos próprios, mediante a cobrança de juros extorsivos” (CC 21.358-PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 25/11/1998).

Se o autor não consegue comprovar que a conduta do credor é ilícita, quanto à prática de agiotagem não cabe a inversão do ônus
.” (RAC 84328/2016, 1a Câm. Cív., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.12.2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TTULO ORIGINÁRIO DE AGIOTAGEM – CAUSA DEBENDI – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA – ÔNUS DE QUEM ALEGA A AGIOTAGEM – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova, quando alegada a prática de agiotagem, compete a quem alega e deve ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório capaz de gerar o convencimento do julgador acerca da prática ilícita promovida pelo credor.

O cheque como título de crédito revestido das características do direito cambiário (cartularidade, literalidade e autonomia) das quais decorrem as presunções de certeza e exigibilidade, prescinde a discussão da causa debendi. A possibilidade da discussão está restrita à situação excepcional, sendo ônus do executado a prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373 do NCPC.(RAC 86016/2016, 1a Câm. Cív.,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.10.2016)

É de bom alvitre destacar que em momento algum o embargante nega a existência da dívida e a sua inadimplência.

Assim, conforme bem salientou a douta magistrada, “
não se pode olvidar que a execução se funda em título de crédito extrajudicial, devidamente emitido pelo devedor, portanto, acobertado pelo princípio da autonomia e abstração, obstando retroceder, nesta via, para conhecer a origem de sua exigência, uma vez que emitido é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo suficiente para embasar a execução ora embargada
.” – id. 156283847, p. 46.

À vista disso, o
instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão
do ônus da prova.

Ademais, a propalada prática de agiotagem/desconto, ainda que comprovada, não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(RAC n. 150499/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei)

Por conseguinte, repiso que conquanto o apelante sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o instrumento particular de confissão de dívida, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

No tocante ao excesso de execução, verifico que o apelante não apresentou uma prova sequer da quitação da dívida, caindo por terra qualquer indício de pagamento ou excesso de execução, mormente pelo fato de não ter apontado o valor incontroverso do débito, conforme consta na r. sentença,
verbis
:

“Volvendo os olhos para os autos, verifica-se que, apesar da parte autora arguir excesso na execução, quedou-se inerte em trazer juntamente com a inicial, o valor que entende correto e a memória de cálculo de evolução da dívida, de modo que deixou de cumprir o estabelecido no art. 739-A, §5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a extinção anômala do feito é medida de rigor.”
(id. 156283847, p. 45/46).

O art. 333, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Na verdade, com a devida vênia, as razões recursais se mostraram confusas e desprovidas de nexo, talvez com o propósito real de confundir o julgador, na tentativa desesperada de obter algum sucesso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023